Tribunal: STF
Processo: ARE 1400125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 23, p. 1-36), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. Artigos 33, caput, c/c 40, IV, e 35, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material. Condenação. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Aplicação da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, em relação ao crime de associação para o tráfico ilícito de drogas para ambos os acusados. RECURSOS DEFENSIVOS. Segundo Recurso (Francinei). Absolvição ante a inexigibilidade de conduta diversa, ou por ausência dos requisitos do tipo penal. Afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. Reconhecimento do instituto da delação premiada. Aditamento. Preliminar. Violação do Princípio da identidade física do Juiz. Mérito. Absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, diante da ausência de requisitos e provas para sua configuração. Fixação das penas-base no mínimo legal em relação a ambos os delitos. Reconhecimento da atenuante da confissão e da participação de menor importância. Terceiro Recurso (Fernanda). Absolvição por insuficiência probatória, ou reconhecimento da participação de menor importância. Exclusão das causas de aumento do artigo 40, IV e VI, da Lei 11.343/06. Aplicação das penas-base no mínimo legal, com incidência da atenuante da menoridade aquém do mínimo legal. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Aplicação de pena restritiva de direitos. Aditamento. Preliminares. Nulidade do processo: Violação do Princípio da identidade física do Juiz; Reconhecimento da inépcia da denúncia com base no artigo 395, I, c/c 41, ambos do Código de Processo Penal; e expedição de Carta de Ordem para oitiva da mãe da apelante. Mérito. Absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas. Fixação das penas-base no mínimo legal em relação ao delito do artigo 33, da Lei Antidrogas. Exclusão da causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06.



    (...) 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.” (eDOC 23, p. 1-2 e 6; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (eDOC 26, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Francinei Custódio Medeiros (eDOC 34, p. 1-14): art. 5º, incisos XXXVII e LIII;



    2) Fernanda Brenda Gonçalves de Souza (eDOC 1.020, p. 1-13): art. 5º, incisos LIII e LV; e art. 93, inciso IX;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 32, p. 1-41; eDOC 36, p. 1-47).



     



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 49, p. 1-27).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 58, p. 1-11; eDOC 60, p. 1-12), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 54, p. 1-24; eDOC 56, p. 1-17). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 69, p. 1-3; eDOCs 71-75). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 77, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os agravos em recursos extraordinários interpostos por Francinei Custódio Medeiros e Fernanda Brenda Gonçalves de Souza. 



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, no que concerne ao RE interposto por Fernanda Brenda Gonçalves de Souza. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, levantada pela recorrente Fernanda Brenda Gonçalves de Souza, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente